Tribunal: TCU
Processo: 015.083/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 09/2019, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABFR, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RECUPERACAO NO MUNICIPIO DE PARANATINGA - MT (no da TCE no sistema: 139/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 590/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, julgar regulares com ressalva as contas do sr. Josimar Marques Barbosa, dando-lhe quitação, dar ciência deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 015.083/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josimar Marques Barbosa (XXX.450.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11972/O/OAB-MT), representando Josimar Marques Barbosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.